Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. EM CURSO. SUPERVENIÊNCIA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR ATO ANTERIOR. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O procedimento de execução de medidas socioeducativas é dinâmico, devendo-se amoldar a medida aplicada aos avanços e regressos do adolescente durante o período de cumprimento, inclusive diante da superveniência de novas sentenças com imposição de medidas socioeducativas de idêntica ou diversa natureza daquela em curso, sempre visando desenvolver no jovem uma maior conscientização e senso de responsabilidade pelo ato infracional praticado.
2. Sobrevindo sentença de aplicação de nova medida socioeducativa, no transcurso de execução de outra, proceder-se-á à unificação, nos moldes do artigo 45 da Lei do SINASE; sendo que a única vedação legalmente imposta é de nova aplicação de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema (art. 45, §2o, da Lei do SINASE).
3. É possível a suspensão da medida de semiliberdade, até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença que determinou a internação do adolescente, a fim de que se possa realizar, oportunamente, a unificação das medidas, quando a autoridade judiciária considerará tanto os avanços obtidos na primeira medida socioeducativa como as circunstâncias que envolvem o fato referente à nova medida imposta, incluindo a gravidade do ato infracional praticado e sua contemporaneidade (tempo transcorrido entre sua prática e o trânsito em julgado).
4. Recurso desprovido.